Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0005284-42.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre a petição retro. Mantenho a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recebo como Agravo Interno. Vista ao Agravado (DF) para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator